Tribunal: TJES
Processo: 0005668-81.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005668-81.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SILVIA LUCIA DO NASCIMENTO PERUSSE

RELATOR(A): DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005668-81.2019.8.08.0035

APELANTE
: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:

SILVIA LUCIA DO NASCIMENTO PERUSSE

JUÍZO PROLATOR
: 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ ES

JUÍZA PROLATORA:
DRA. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEPÓSITO PARCIAL. PURGAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, reconhecendo a purgação da mora mediante depósito judicial limitado às parcelas vencidas, determinando a restituição do veículo à devedora e condenando o credor ao pagamento de astreintes, custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial de apenas parcelas vencidas configura purgação válida da mora, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969; (ii) verificar a validade da multa cominatória (astreintes) fixada sem intimação pessoal da instituição financeira e em valor desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A purgação da mora, após a edição da Lei nº 10.931/2004, exige o pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), conforme art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.418.593/MS).

O depósito judicial limitado às parcelas vencidas caracteriza adimplemento parcial e não impede a consolidação da propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, conforme orientação da 2ª Seção do STJ (REsp 1.622.555/MG).

A cobrança de astreintes exige prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ; sua ausência torna a multa inexigível.

A fixação de multa coercitiva deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo constituir enriquecimento sem causa, cabendo sua revisão ou afastamento quando desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A purgação da mora em contratos de alienação fiduciária exige o pagamento da integralidade da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas.

O adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

A ausência de intimação pessoal inviabiliza a cobrança de astreintes.

A fixação da multa cominatória deve respeitar a razoabilidade e a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.05.2014 (recurso repetitivo); STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 22.02.2017; STJ, AgInt no AREsp 2065470/AL, Rel. Min.
Raul Araújo,
4ª Turma, j. 12.09.2022, DJe 27.09.2022; Súmula 410/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005668-81.2019.8.08.0035

APELANTE
: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:

SILVIA LUCIA DO NASCIMENTO PERUSSE

JUÍZO PROLATOR
: 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ ES

JUÍZA PROLATORA:
DRA. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES (ID 14436593), nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em desfavor de
SÍLVIA LÚCIA DO NASCIMENTO PERUSSE.

A autora, ora apelante, alega que o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária foi regularmente celebrado em 03/07/2015, verificando-se o inadimplemento da parcela nº 35, vencida em 10/06/2018, além de outras subsequentes. Diante desse contexto, ajuizou a presente ação de busca e apreensão, tendo sido deferida a medida liminar (fl. 22) e efetivada a apreensão do veículo.

Ao apresentar contestação, a requerida efetuou depósito judicial a título de purgação da mora, no montante de R$ 6.923,70 (seis mil, novecentos e vinte e três reais e setenta centavos), conforme documento juntado à fl. 41 dos autos originários, requerendo, ainda, que seja considerada a teoria do adimplemento substancial para a restituição do veículo.

Em razão desse depósito, o juízo
a quo
determinou, por despacho de fl. 92, a restituição do veículo à demandada e, posteriormente, aplicou multa diária a ora apelante em virtude da demora no cumprimento da ordem de devolução.

Ocorre que a apelante sustenta, às fls. 157-163, não ter sido intimada acerca da alegada purgação da mora, tampouco da determinação de restituição do bem ou da imposição das astreintes, tomando ciência apenas em virtude do bloqueio de valores em sua conta bancária. Contra tal medida, manejou agravo de instrumento nº 0019967-63.2019.8.08.0035, no qual obteve êxito, sendo determinada a suspensão dos bloqueios devido à ausência de intimação.

Posteriormente, às fls. 172, o apelante apresentou réplica, impugnando a contestação e destacando que o depósito não correspondia ao valor integral devido. Argumentou que, conforme a petição inicial, o débito em atraso até 26/02/2019 era de R$ 6.923,70, mas o montante exigível para fins de purgação da mora alcançava R$ 13.778,80. O valor depositado pela requerida, portanto, limitou-se às parcelas vencidas, sem contemplar a integralidade da dívida.

Não obstante tais circunstâncias, o juízo de primeiro grau proferiu sentença reconhecendo a purgação da mora mediante a quitação das parcelas vencidas e vincendas, julgando extinta a ação por perda superveniente do objeto e condenando o apelante ao pagamento de astreintes em favor da parte ré.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (ID 14436595), alegando, em síntese: (i) a sentença desconsiderou que o depósito realizado pela ré a título de purgação da mora não contemplou a integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), como exige o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69; (ii) não houve comprovação de pagamento integral, razão pela qual não poderia ter sido determinada a restituição do veículo; (iii) houve ausência de intimação pessoal da instituição financeira antes da imposição da multa diária (astreintes), em violação à Súmula 410 do STJ, o que torna indevida a sua cobrança; (iv) a multa foi arbitrada sem limites de tempo ou valor, em violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (v) pugna pela
reforma integral da sentença
, com a procedência da ação de busca e apreensão, consolidando-se a posse e a propriedade plena do bem em favor do credor fiduciário, bem como o afastamento da multa imposta; (vi) subsidiariamente, requer a liberação do depósito insuficiente efetuado pela ré, para abatimento parcial da dívida, com determinação de depósito complementar.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a duas questões centrais:
(i)
verificar se houve efetiva purgação da mora pela devedora, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, capaz de extinguir a ação de busca e apreensão;
(ii)
examinar a validade e proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) arbitrada pelo Juízo de origem em razão da demora na restituição do veículo à parte ré.

Quanto à suposta purgação em mora decretada pelo juízo
a quo
, o valor depositado pela ora apelada limitou-se às parcelas vencidas, não abrangendo a integralidade da dívida, isto é, as vencidas e vincendas, como expressamente exige o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o
No prazo do § 1
o
,
o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Dos autos extrai-se que o montante das parcelas inadimplidas correspondia a R$ 6.923,70, ao passo que a quantia exigível para a purgação regular da mora atingia R$ 13.778,80. É inequívoco que o valor depositado pela requerida traduziu-se em adimplemento meramente parcial, circunscrito às parcelas vencidas, não alcançando a integralidade da dívida.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ, em precedente submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que o devedor, na ação de busca e apreensão, somente obsta a apreensão do bem e a transferência da propriedade ao credor, caso
realize a integral purgação da mora
, o que inclui não apenas as parcelas vencidas, como também as vincendas.

O precedente a que faço alusão recebeu a seguinte redação:

Nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014 (recurso repetitivo)

Assim, tem-se que, no caso destes autos, ao realizar a quitação, exclusivamente, das parcelas
vencidas
, a ré não logrou obstar a apreensão do veículo, bem como a possibilidade de transferência imediata de propriedade prevista no Decreto 911/69.

Importante, ainda, afastar desde já o argumento levantado nos autos originários de que poderia incidir, neste caso, a teoria do adimplemento substancial, pontuo que a jurisprudência do c. STJ
não a admite para hipóteses como a destes autos, ou seja, de busca e apreensão fundada em contratos garantidos por alienação fiduciária
.

O
leading case
em que o c. STJ firmou seu entendimento, no que interessa, restou ementado nos seguintes termos:

Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69.

STJ. 2ª Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017

Inaplicável, pois, ao caso destes autos, também a teoria do adimplemento substancial, não se justificando, igualmente por esse aspecto, a rejeição do pleito autoral.

Em suma, portanto, o que ocorreu nestes autos foi que a ré, embora tenha alegado a realização da purgação da mora, logrou quitar apenas as parcelas contratuais
vencidas
, o que não foi suficiente para afastar o direito do credor à busca e apreensão do bem móvel delineado na inicial, ao contrário do que restou consignado na sentença apelada, que, portanto, merece reforma.

Quanto à controvérsia acerca da multa diária fixada para compelir a restituição do veículo à parte ré, igualmente entendo que merece reforma a sentença. Explico.

Conforme destacado pelo apelante, houve determinação de restituição do bem antes mesmo da análise de eventual depósito integral da dívida (fl. 92), além de não ter havido intimação pessoal da instituição financeira para cumprir a obrigação de devolver o veículo. Tal circunstância já foi objeto de agravo de instrumento, ocasião em que se reconheceu a irregularidade na intimação e se determinou o desbloqueio dos valores penhorados a título de multa.

De acordo com a Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça:

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
”

A ausência dessa intimação inviabiliza, por si só, a exigibilidade da multa. Ademais, a fixação das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo se transformar em fonte de enriquecimento sem causa da parte favorecida. O STJ tem reiteradamente decidido nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DAS ASTREINTES . REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 .
Pode ser revisto, a qualquer tempo, o valor atribuído às astreintes, quando constatada a exorbitância da importância arbitrada ou acumulada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

[...]

(STJ - AgInt no AREsp: 2065470 AL 2022/0035327-0, Rel. Min.
Raul Araújo
, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2022)

Assim, diante da ausência de intimação válida da instituição financeira, bem como do caráter desproporcional da multa arbitrada, deve-se ter o afastamento da condenação ao pagamento das astreintes.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, devendo a sentença ser reformada integralmente para: (i)
JULGAR PROCEDENTE
a ação de busca e apreensão, consolidando-se em favor do apelante a propriedade do bem alienado fiduciariamente; (ii) autorizar a liberação em favor do credor do depósito insuficiente realizado pela devedora, para abatimento parcial da dívida; (iii) determinar a complementação do débito, sob pena de expedição de novo mandado de busca e apreensão; e (iv) afastar a condenação ao pagamento das astreintes.

Diante da inversão sucumbencial,
CONDENO
a ré no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.